Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-40.2016.8.05.0075
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000618-40.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ENCRUZILHADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVER DE DECIDIR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, contra omissão do Secretário Municipal de Saúde de Encruzilhada quanto ao pedido administrativo de concessão de horário especial para fins de compatibilidade com atividade estudantil, com base no art. 23, da Lei Municipal nº 599/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da omissão administrativa quanto à ausência de resposta ao requerimento formulado por servidor público, visando à concessão de horário especial para fins educacionais, nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos, inclusive contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 5º, XXXIV, "a".

4. A Lei nº 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de decidir expressamente as solicitações dos administrados, no prazo de até 30 dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa.

5. A Lei Municipal nº 599/1994 prevê expressamente a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor estudante, condicionada à comprovação de incompatibilidade de horários e compensação da carga horária.

6. Restou incontroverso nos autos que o impetrante protocolou requerimento administrativo em 11 de agosto de 2016, sem qualquer resposta da autoridade competente, configurando-se ato omissivo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever legal de decidir, de forma expressa e tempestiva, os requerimentos formulados pelos administrados, sob pena de configurar ato omissivo ilegal passível de controle judicial pela via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a"; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei Municipal nº 599/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 26.682/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 02.12.2021, DJe 07.12.2021; STJ, MS nº 25.783/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 26.08.2020, DJe 01.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
0
000618
-
40
.20
16
.8.05.00
75
, sendo Remetente o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª VARA D
OS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS
DA COMARCA DE
ENCRUZILHADA
e Interessados
ANDRADE MARINHO NOGUEIRA
e
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator